Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-70.2021.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003229-70.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MYRELLE CRISTINA ROSA GONCALVES - CPF: 095.736.971-90 (APELANTE), VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 079.282.261-70 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), DIVINA JACIANE BORGES DE MORAIS - CPF: 020.353.091-82 (ASSISTENTE), DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (ASSISTENTE), T. M. D. S. - CPF: 050.565.761-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003229-70.2021.8.11.0021

APELANTE: MYRELLE CRISTINA ROSA GONCALVES, VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ QUANTO AO TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUTORIA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO, DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 COM AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA [EM RELAÇÃO AO RÉU] – IMPOSSIBILIDADE – FASES DOSIMÉTRICAS DISTINTAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO [EM FAVOR DO RÉU] – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser mantida a condenação da ré pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, haja vista ser este crime de ação múltipla.

O fato de os agentes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes. Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, para a traficância, os réus devem ser absolvidos quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que formalmente típica, a apreensão de uma única munição calibre 22 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando desacompanhada de arma de fogo, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

Não há possibilidade da compensação de atenuantes com majorantes, por serem aplicadas em fases distintas da dosimetria da pena.

A dedicação às atividades criminosas impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003229-70.2021.8.11.0021

APELANTE: MYRELLE CRISTINA ROSA GONCALVES, VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA e MYRELLE CRISTINA ROSA GONCALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição, impondo
ao primeiro
a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção e 1.410 dias-multa, em regime fechado, e
à segunda
a pena de 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano de detenção e 1.556 dias-multa, em regime fechado – arts. 33 e 35, c/c. o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06; art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

A Defesa requer: 1) a absolvição da ré quanto ao tráfico de drogas, por insuficiência probatória; 2) a absolvição dos réus do delito de associação para o tráfico, porquanto não comprovado o vínculo associativo entre ambos; 3) a absolvição dos agentes do crime de posse ilegal de munição, por aplicação do princípio da insignificância.

Alternativamente, em relação ao réu, almeja: a) a compensação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima, dado o preenchimento dos requisitos legais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003229-70.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 06h32, na Rua Laureano Alves de Oliveira, esquina com a Rua 22, Nova Nazaré/MT, os denunciados VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA, vulgo “V7” e MYRELLE CRISTINA ROSA GONÇALVES tinham em depósito e guardavam drogas consistentes em 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (um) invólucro preto de pasta base de cocaína, 01 (uma) sacola branca contendo porção de pasta base de Cocaína, meio tablete de maconha e vários invólucros com resquícios e odor de droga, pesando 94,772 g (noventa e quatro gramas e setecentos e setenta e dois centigramas) de Cocaína e 725,17 g (setecentos e vinte e cinco gramas e dezessete centigramas) de maconha, com o intuito de comercializar A prática do delito em questão envolveu o adolescente Thiago Morais da Silva (16 anos de idade).

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os denunciados VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA, vulgo “V7”, e MYRELLE CRISTINA ROSA GONÇALVES associaram-se para o fim de praticarem a conduta delituosa de tráfico de drogas.

Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, os denunciados VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA, vulgo “V7” e MYRELLE CRISTINA ROSA GONÇALVES possuíam 01 (uma) munição, calibre 22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeito estado de funcionamento, podendo ser utilizada eficazmente para a perpetração de crime, conforme se verifica no exame de eficiência de arma de fogo e munição, id. 70038276.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu as responsabilidades criminais dos réus, condenando-os pela prática dos crimes descritos na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, ambos com envolvimento de adolescente, bem como de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 70038268), boletim de ocorrência (id. 70038270 – fls. 2/4), termo de exibição e apreensão de objetos (id. 70038270 – fls. 16/17), laudo pericial preliminar das substâncias entorpecentes apreendidas atestando tratar-se de cocaína e maconha (id. 70038275), laudo pericial de eficiência de munição de arma de fogo (id. 70038276), pelo relatório de investigação (id. 70038287), sendo estes corroborados pelas provas testemunhais colhidas em juízo.

Em fase inquisitorial, ouviu-se as testemunhas PC JADER BARROS GOMES MOTA e SILVA e DIONESSON DOS REIS BARBOSA, os quais narraram que em cumprimento do mandado de busca e apreensão de n. 1002596-59.2021.8.11.0021, em desfavor de Vitor Vinicius e outros, deslocaram até a cidade de Nova Nazaré/MT, na residência do alvo mencionado. Acrescentaram que chegaram no local as 06h00, e diante da negativa de Vitor, para abrir a porta, foi necessário o arrombamento da porta dos fundos da casa. Ao entrarem no local, encontraram o alvo Vitor, sua esposa Myrelle, a filha menor de Myrelle e o adolescente Thiago Morais. Em ato contínuo, iniciaram as buscas, e apreenderam celulares, dinheiro em espécie, porções de drogas, vários invólucros utilizados para armazenamento de drogas, os quais estavam enterrados no quintal, uma munição de calibre 22, intacta, uma furadeira e uma maquita. Após, conduziram as pessoas mencionadas para Delegacia Civil de Água Boa/MT.

Em juízo, ratificaram na íntegra e com firmeza as declarações iniciais, imputando com segurança a autoria delitiva aos réus quanto aos delitos. O PC Jader, acrescentou que no cumprimento do mandado de prisão encontraram drogas e uma munição de calibre 22, intacta, na residência dos réus. O IPC Dionesson, relatou que havia recebido diversas denúncias que na residência dos réus havia tráfico de drogas, oportunidade que deslocou, juntamente com equipe policial, para fazer levantamentos na residência (cidade de Nova Nazaré/MT). Acrescentou que a equipe presenciou usuários entrando e saindo da casa dos acusados, afirmando que as denúncias recebidas eram verdadeiras (movimentação intensa na residência). Afirmou ainda que no momento da busca e apreensão, o acusado Vitor foi bem transparente, mostrou os lugares onde as drogas estavam, bem como admitiu que traficava. Afirmou também que o menor Thiago, disse que estava morando há algum tempo com os réus e utilizava a motocicleta aprendida para fazer as “correrias” - entrega de drogas - para os denunciados. Disse ainda que Myrelle é uma traficante contumaz, e sempre está envolvida com o tráfico de drogas, e é investigada em diversos inquérito policiais, bem como responde à um processo de tráfico de drogas. Mencionou que os dois residiam no local dos fatos, e juntos realizavam a traficância de drogas, sabendo de toda organização. Por fim, afirmou que localizaram uma munição de arma de fogo intacta no quintal, embaixo de umas galhas, bem escondida.

O menor, THIAGO MORAIS DA SILVA, em sede extrajudicial, acompanhado de sua genitora, relatou que é amigo de Vitor Vinicius e que no dia dos fatos, por volta das 06h00, estava dormindo na casa de seu amigo Vitor, em Nova Nazaré/MT, e uns policiais chegaram na residência e encontraram drogas. Afirmou que não tinha conhecimento da droga na casa, bem como que achava que a droga era de Vitor, pois ele mesmo estava falando para os policias. Acrescentou que nunca viu Vitor vendendo drogas, bem como que também não vende. Disse ainda que é usuário de drogas.

Ressalta-se que o menor Thiago faleceu, conforme certificado nos autos, ao id. 90148492.

A acusada MYRELLE CRISTINA ROSA GONÇALVES, a qual foi ouvida como testemunha na delegacia, relatou que convive maritalmente com Vitor há uns quatro meses, e que moram juntos na cidade de Nova Nazaré/MT. Disse ainda que no dia dos fatos, por volta de 06h00, chegaram policiais em sua residência, para cumprirem um mandado de busca e apreensão. Relatou que na residência estava em companhia de Vitor, sua filha menor Maria Eduarda e o adolescente Thiago. Acrescentou que conhecia Thiago há poucos dias, sendo que o mesmo estava lá pois disse que iria se casar e queria se mudar para Nova Nazaré/MT, e pediu para ficar em sua casa, até encontrar uma para alugar. Disse que nunca tinha visto armas com seu esposo. Relatou também que os policiais iniciaram as buscas e encontraram diversas porções de maconha e pasta base, uma balança de precisão, uma maquita, uma furadeira e cerca de duzentos reais em espécie, valor que tinha pego emprestado com sua sogra, para fazer ultrassom. Afirmou não ter conhecimento da procedência da droga apreendida, que sabia da balança de precisão, pois a mesma pertencia aos utensílios de sua cozinha e que tinha drogas em sua casa, mas não sabia a quantidade, nem onde estava guardada, e que possivelmente era de seu marido Vitor. Afirmou que Vitor vende drogas, mas não sabe de quem ele pega, pois, as pessoas vão até sua casa e deixam a droga lá. Afirmou ainda que não vende drogas, mas foi presa uma vez, como mula na rodoviária de Água Boa/MT. Afirmou ainda que não é usuária de drogas, nem Vitor, pois o mesmo apenas fuma cigarro. Por fim, acrescentou que o veículo apreendido é de sua propriedade. Em juízo, negou as práticas delituosas. Disse que desconhecia o menor Thiago. Acrescentou que a droga era de Vitor Vinicius, e que tinha conhecimento que o mesmo vendia droga.

O réu VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA, em fase extrajudicial, desejou exercer o Direito Constitucional de permanecer em silêncio e pronunciar somente em juízo. Em juízo, afirmou que o menor estava em sua residência, há uns dois dias, mas o mesmo não sabia que tinha drogas na casa. Afirmou ainda que a droga encontrada era de sua propriedade, bem como confessou a autoria delitiva do tráfico de drogas. Negou participar de qualquer facção criminosa. Disse que sua convivente (cônjuge) Myrelle não tinha participação no tráfico de drogas. E por fim, mencionou que a munição de arma de fogo apreendida não era sua, pois estava no fundo do quintal de sua casa, a qual não possui muro.

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente e posse irregular de munição de uso permitido, vez que se extrai a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória, através dos depoimentos das testemunhas Policiais Civis que são coerentes e harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

É importante mencionar que fora deferido, por este juízo, a Busca e Apreensão domiciliar, na residência dos acusados, denotando-se que haviam indícios de autorias delitivas, em relação aos crimes imputados, o que fora confirmado com o cumprimento do mandado, encontrando drogas e munição.

Ainda, conforme mencionado no Relatório Policial (id. 700382821 – fls. 12/14), e ainda confirmado em juízo pelos investigadores JADER e DIONESSON, o acusado VITOR, à época dos fatos, em tão pouco tempo egresso do sistema carcerário, já havia adquirido patrimônio (carro e motocicleta), bem como garantia a subsistência de uma residência (com vários móveis e alimentos), porém o mesmo sequer estava empregado ou comprovou ter adquirido os bens de forma honesta.

Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, restou provado aos autos que os réus, se associaram de forma estável e duradoura, com o intuito do tráfico de drogas, pois os mesmos moravam juntos, aproximadamente 4 (quatro) meses, possuindo vínculo conjugal (união estável), bem como que conviviam com os mesmos propósitos, organizando e realizando de forma contínua a traficância. Ainda, a acusada MYRELLE foi condenada, por este juízo (primeiro grau) nos autos n. 1000511-03.2021.8.11.0021, por tráfico de drogas, o que afirma ainda que juntos continuavam associados para fins de tráfico naquela localidade.

(...)

É indiscutível das provas dos autos que os acusados viviam juntos, conjugalmente, tinham amplo acesso as drogas encontradas e apreendidas da residência em que moravam, e ainda tinham animus estável e permanente, pois estavam morando na residência dos fatos há quatro meses.

Ainda, em relação ao crime de posse irregular de munição, apesar que acusado Vitor negou que a munição era de sua propriedade, bem como afirmou que não tinha conhecimento da mesma, restou provado nos autos, e ainda confirmado pelos policiais em juízo, que fora encontrada e apreendida a munição, no quintal da casa dos acusados, e estava escondida debaixo de umas “galhas”. Portanto, não é crível que uma terceira pessoa teria escondido uma munição no quintal dos acusados, somente para prejudicar, ressaltando que a mesma estava bem escondida, do mesmo modo que as drogas estavam. Assim como seu consorte, a ré também deve sofrer condenação nesse delito

da lei 10.826/03, uma vez que, da mesma forma das drogas, ela tinha a posse da munição em sua casa.”

Da absolvição da ré MYRELLE CRISTINA ROSA em relação ao tráfico de drogas:

Extrai-se dos autos que os agentes policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do réu VITOR [companheiro da ré], encontraram na residência do casal diversas porções de pasta base de cocaína [quase 40 gramas] e maconha [362 gramas], balança de precisão, R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), diversos aparelhos celulares, vários comprovantes de depósitos bancários [valores de R$ 790,00, R$ 410,00, R$ 900,00, R$ 500,00, R$ 200,00], embalagens plásticas e 1 munição de arma de fogo.

Não obstante a irresignação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, a apelante MYRELLE [nas duas fases], embora tenha afirmado que não traficava no local, confirmou que tinha conhecimento das drogas e da balança de precisão que foram localizadas em sua residência, como também que seu companheiro comercializava entorpecentes no imóvel deles [moravam juntos há 4 meses] –. Confira-se:

“[
Você tinha conhecimento da droga na sua casa?] Tinha, sim senhor
. [
Você sabia da balança?] Sim, a balança eu usava na cozinha
(..) para fazer massa de bolo e pão (...). [
De quem era a droga que estava na sua casa?] Do meu marido. [Você tinha conhecimento que ele vende drogas?] Tinha, sim senhor
. [A senhora já foi presa uma vez em Água Boa como mula?] Sim senhor, eu tava carregando mercadoria (...).”

Nessas circunstâncias confirmadas pela apelante, não há dúvida quanto à prática da traficância, na modalidade “ter em depósito”, por parte da mesma.

Conforme sua confissão, a ré consentiu que o tráfico fosse realizado em sua residência. Portanto, infere-se que, no mínimo, a apelante permitiu que o réu VITOR [seu companheiro] guardasse toda a droga na casa do casal e lá praticasse a mercancia.

Como é cediço, o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, assim sendo, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas.

De toda sorte, os investigadores de polícia, Dionesson dos Reis Barbosa e Jader Barros Gomes Mota, asseguraram [nas duas fases] que, após o recebimento de várias denúncias de que na residência do casal funcionava um ponto de venda de drogas, passaram a monitorar o local, quando então presenciaram intensa movimentação de pessoas [entrando e saindo], o que, inclusive, ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão no imóvel [embora apenas em nome de VITOR]. Ressaltaram ainda que os entorpecentes estavam à vista, de fácil acesso, espalhados por vários locais da residência.

Destaco o depoimento judicial do investigador de polícia Dionesson dos Reis Barbosa:

“(...) já
tínhamos recebido várias denúncias de que nessa residência onde ele e a Myrelle estavam havia o tráfico de drogas
(...); fomos fazer o levantamento, onde, realmente,
nossa equipe presenciou usuários entrando e saindo da residência
(...);
a gente conseguiu visualizar que realmente tinha movimentação e que as denúncias eram verdadeiras
(...); então fizemos a solicitação junto ao Judiciário, o delegado fez a representação e foi deferida; e na data do fato,
a gente deu cumprimento ao mandado de prisão
;
dentro da residência havia a Myrelle, o V7, e outro menor
(...); ele (o réu) foi declinando
onde estavam as drogas, na geladeira, no armário, cama
, e escondido em vários lugares (...); encontramos diversas porções de drogas, dinheiro e celulares; (...) ele admitiu que traficava (...); o menor confessou que fazia os delivery das drogas (...);
a Myrelle é uma traficante contumaz, ela é investigada em diversos outros inquéritos por tráfico de drogas
(...); o Vitor tinha saído do presídio recente (...).
[Nas investigações preliminares, antes do cumprimento do mandado, vocês constaram que era muito movimentado? É algo que a senhora Myrelle poderia dizer que não tinha conhecimento?] Não, não (...);

as drogas estavam à vista, inclusive as filhas dela estavam no local, podendo ter contato com essas drogas
.”

Se revela importante destacar que a prisão da ré decorreu de denúncias sobre a comercialização de drogas em sua casa, como também de prévias monitorações realizadas pelos investigadores de polícia, que foram corroboradas pela apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro no local, configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

A alegação isolada da agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando presa em flagrante por ter drogas em depósito, após monitorações em sua residência.

Destarte, não merece qualquer reparo o édito condenatório da apelante no tocante ao tráfico de entorpecentes.

Da absolvição dos réus quanto à associação para o tráfico:

O juiz da causa identificou a associação dos réus para traficância, considerando que eles
“viviam juntos, conjugalmente, tinham amplo acesso as drogas encontradas e apreendidas da residência em que moravam, e ainda tinham
animus
estável e permanente, pois estavam morando na residência dos fatos há quatro meses.

Todavia, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, não identifico provas suficientes a demonstrar que os réus tenham se associado – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções bem definidas – para o cometimento reiterado do tráfico.

A monitoração realizada pelos policiais na residência dos apelantes, onde foi possível constatar a traficância, não se mostra suficiente para embasar a condenação de ambos pelo crime de associação para o tráfico.

As declarações dos agentes policiais não são satisfatórias para alicerçar o édito condenatório pelo supracitado delito, porquanto pautadas em meras presunções e ilações de que eles se associavam, em razão de residirem no mesmo local.

Vejam-se as únicas informações trazidas pelo investigador de polícia
Dionesson dos Reis Barbosa sobre a associação dos apelantes:

“[Então ambos exerciam a traficância de drogas?] Sim, sim, ela sabia de toda organização, de tudo que estava acontecendo; não era supresa de ambos não, ambos sabiam da traficância de drogas, eles estavam sim envolvidos, eles são traficantes (...).”

Como visto, não restou demonstrado, com a certeza necessária para a condenação, se existia ânimo associativo duradouro, hierarquia, divisão de tarefas, estabilidade/permanência ou mesmo a repartição dos lucros entre os envolvidos.

Não há a descrição necessária da atuação de cada um dos deles – com exceção das vendas de drogas que, obviamente, caracterizou o tráfico de entorpecentes.

O fato de os agentes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência e habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica [traficância], de modo que, para sua caracterização, não basta o simples dolo de agir conjuntamente na prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa ordem de ideias, a
condenação pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas exige que esse criem seja cometido de forma autônoma e com divisão de tarefas:

Trago os seguintes arestos do STJ:

“No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros”
(STJ, AgRg no HC 739533/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 30/5/2022)

“Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado”
(STJ, HC 709437/RJ, Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região], 10/6/2022)

Nessa mesma linha, aliás, é o Enunciado Criminal 5 deste Tribunal:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
.

Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, para a traficância, os apelantes devem ser absolvidos quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Da absolvição dos réus do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003:

Os apelantes foram condenados pelo tipo penal supracitado, porque possuíam uma munição de calibre 22, na residência deles.

Sem maiores delongas, ainda que formalmente típica, a apreensão de uma única munição não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando desacompanhada de arma de fogo, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

“O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que,
a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída
”.
Apelo desprovido. (TJMT, N.U 0001315-66.2017.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 02/05/2019).

Portanto, os apelantes também devem ser absolvidos do delito inserto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Da compensação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 [envolvimento de adolescente] com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
:

Não há possibilidade da compensação da majorante e atenuantes supracitadas, haja vista serem aplicadas em fases distintas da dosimetria da pena.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa são aferidas na segunda fase, ao passo que a causa de aumento

inserta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 se aplica na terceira fase da dosimetria, mostrando-se, portanto, inviável a compensação pleiteada.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“No critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase
. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa.”
(HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/6/2019)

Do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do réu VITOR:

O magistrado singular não aplicou tal benefício, assim fundamentando:

“Na terceira fase, no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicável aos réus a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque
consta nos autos que foram encontrados com os acusados diversas porções de substâncias entorpecentes variadas, com peso aproximado de 362g (trezentos e sessenta e duas gramas), balança de precisão, diversos aparelhos celulares, dinheiro em espécie, comprovante de depósitos bancários e embalagens plásticas, denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição
. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.”

Diante dessas circunstâncias, vejo que o réu, de fato, não se tratava de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava às atividades criminosas, não em razão apenas da quantidade das drogas, mas especialmente da diversidade delas [maconha e pasta base de cocaína] e da apreensão de objetos indicativos de mercancia [balança, dinheiro, comprovante de depósitos bancários e embalagens plásticas].

Depois, como já dito, a diligência realizada na residência do réu não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em investigação preexistente, decorrente de suspeitas de tráfico de drogas, o que foi confirmado com a localização dos ilícitos no imóvel.

Assim sendo, o apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“A benesse do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”.
(AP 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Nesse contexto, ficam os apelantes condenados somente às penas do tráfico de drogas impostas na sentença.

MYRELLE CRISTINA ROSA GONÇALVES à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, em regime semiaberto.

VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver os réus dos crimes de associação para o tráfico e de posse ilegal de munição, ficando condenados às penas do tráfico de drogas impostas na sentença, em regime prisional semiaberto.

Comunique-se
o Juízo da Execução para readequar regime prisional fixados aos réus [semiaberto].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023